Tribunal: TJDFT
Processo: 0750889-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750889-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Denise Carvalho Gonçalves Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Apeladas: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Denise Carvalho Gonçalves D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Denise Carvalho Gonçalves (Id. 72766704) e pela associação Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Id. 72766707) contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente (Id. (Id. 72766700). A associação apelada suscitou, em suas contrarrazões (Id. 72766761), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso manejado pela demandante, diante de afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se a demandante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator